Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES E INVESTIMENTO MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO INTERNO CAPAZ DE ATRAIR DA RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO E DE QUEM ATUAVA EM SEU NOME OU EM PARCERIA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM AGENTE FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Afasta-se a aplicação do entendimento firmado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Não houve a participação direta ou indireta dos prespostos do banco.
3. Analisada a distribuição do õnus da prova à luz do art. 6a, VIII, ou do art. 14 do CDC, é impossível evidenciar nexo de causalidade entre eventual conduta do banco em conceder o empréstimo e a conduta do mutuário de celebrar contrato com terceiro de assumir o compromisso de pagar as prestações do mútuo e mediante a entrega do respectivo numerário mutuado e o pagamento de determinada vantagem ou prêmio por essa contratação. Ademais, o consumidor admitiu desde o início que efetuou a contratação livre e voluntariamente, porque foi convencido pelo empregado da empresa ÔMEGA.
4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor repassou espontaneamente os valores adquiridos por mútuo bancário para terceiro fraudador, sem demonstrar qualquer participação do banco na realização do negócio jurídico, razão pela qual não se constatou o fortuito interno, nem o nexo entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados.
5. O agente fraudador se utilizou dos outros réus para galgar sucesso na sua empreitada ilícita. E não poderia ser diferente, porque era fundamental saber quem eram as pessoas que recebiam a oferta de crédito para pagamento e transferência de contrato de financiamento. Nesse caso, a lei consumerista reconhece a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrem para prejuízo suportado pelo consumidor (par. único do art. 7o).
6. O ato ilícito desse jaez é capaz de não só causar grave desequilíbrio no estado emocional da vítima, como também o vexame e a humilhação, de modo a caracterizar o dano moral. De mais a mais, os indícios apontam para o fato da conduta figurar inclusive infração penal, em razão da natureza do elemento volitivo ou a intensidade da culpa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.